Tribunal: TJES
Processo: 5021916-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021916-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: GABRIEL GUZANZKY e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021916-32.2022.8.08.0035

RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO

RECORRIDO: GABRIEL GUZANZKY

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. EMPRESA DE INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
GABRIEL GUZANZKY
em face de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e BRA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
, na qual alega que, possui conta junto à instituição financeira da 1ª Requerida sob a assessoria da 2ª Requerida.Relata que teve seu nome negativado em razão de débitos cobrados por serviço cancelado. Aduz que, no momento da contratação o serviço consistia em acesso gratuito à plataforma de investimentos, não sendo-lhe informado sobre os demais termos. Por tais razões, requer a declaração de inexistência e repetição, em dobro, dos valores cobrados, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de contestação, XP INVESTIMENTOS (ID 8913384), sustenta que, o requerente não cumpriu as condições para que tivesse o acesso sem custos, assim como, a impossibilidade de restituição do valor, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Em sede de contestação, BRA AGENTE AUTÔNOMO (ID 8913332), argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, em apertada síntese, sustenta que, inexiste falha na prestação dos serviços e danos indenizáveis, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8913392), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto:

I) ACOLHO preliminar de ilegitimidade passiva invocado pela requerida BRA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

II) ratifico a tutela de urgência outrora deferida (id n. 17919540) e, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por GABRIEL GUZANZKY, para condenar a requerida XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. a pagar a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ e, via de consequência, declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a requerida XP INVESTIMENTOS interpôs Recurso Inominado (ID 8913396). Em suas razões, sustenta que comprovou que as cobranças referentes a mensalidade e impostos relativos à contratação da plataforma nos meses de maio e junho de 2022, no valor de R$309,68 são devidas, motivo pelo qual o pedido inicial não merece guarida.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8913397.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8913396, págs. 18/19.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora afirma, brevemente, que foi negativada em razão de débito cobrado por serviços cancelados. Requer, assim, a repetição do indébito e compensação por danos morais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a parte requerida afirme ter informado adequadamente o autor sobre a movimentação da conta do usuário, incluindo a cobrança de taxas e/ou tarifas, não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente suas alegações,ônus que, certamente, lhe incumbia.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Considerando os riscos que os consumidores estão sujeitos ao se aventurarem no mercado financeiro, principalmente, os investidores ocasionais, é dever das empresas de investimos não apenas apresentar a possibilidade ganhos, mas também de perdas, encargos, custos efetivos, enfim, toda informação que a empresa que opera no mercado financeiro tem plena ciência e que a maior parte da população não tem pleno conhecimento, devido à complexidade deste tipo de mercado.

Apesar de a parte requerida sustentar que cumpriu com seu dever de informar devidamente o requerente, fato que, ensejaria a legalidade das cobranças, não demonstrou nos autos de forma cabal, sendo sua obrigação por se tratar de relação de consumo.

[...]

Insta frisar que, a informação produzida deve ser fácil e completa, bem como deve estar presentes em todas as fases contratuais. O art. 46 do CDC afirma que, se o consumidor não tiver informações adequadas sobre o conteúdo do contrato, tal pacto não gerará efeitos, logo a informação é elemento integrante da própria validade de um contrato de consumo.

Trata-se de dever anexo do fornecedor informar de maneira adequada e clara sobre o produto ou o serviço ofertado, assim como, sobre todos os aspectos do contrato. Com isso, assegura-se ao consumidor escolha consciente que lhe permitirá atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio.

Consoante o princípio da autonomia da vontade, a manifestação de interesse em contratar deve ocorrer de forma livre e inequívoca. No presente caso, à luz do CDC, impõe-se que o contratante seja devidamente informado acerca de todos os termos do ajuste, bem como de suas consequências, sendo insuficiente apenas a assinatura do contrato para validar a avença.

No caso em comento
, verifico a inobservância pelo requerido do regramento consumerista contido nos artigos 47 e 31:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ainda, incidem as normas dos arts. 31 e 51, inciso IV, daquela Lei:

Art. 31. A
oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação e, via de consequência, o dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)